Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705776-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ADELICIA NERIS MORENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, Dr. Julio Roberto dos Reis, que, em sede de ação de conhecimento ajuizada por ADELICIA NERIS MORENO, determinou o bloqueio, via SISBAJUD, em contas de titularidade da ré do montante de R$ 3.500,00, a fim de viabilizar o custeio direto do procedimento vindicado pela parte autora. Em suas razões recursais (ID 81087904), a agravante sustenta, em síntese, que cumpriu integralmente a decisão liminar que determinou a autorização e o custeio do exame PET-CT com FES, inexistindo qualquer descumprimento apto a justificar o bloqueio de valores via SISBAJUD. Afirma que a denominada “validação prévia de procedimentos” consubstancia autorização efetiva do exame e que o prestador do serviço foi devidamente comunicado, de modo que o agendamento e a realização do procedimento dependiam exclusivamente da iniciativa da própria autora agravada junto à rede credenciada. Aduz que o bloqueio do montante de R$ 3.500,00 revela-se indevido e desproporcional, porquanto a obrigação de fazer já teria sido adimplida, não havendo probabilidade do direito a amparar a medida constritiva. Argumenta, ainda, que o orçamento apresentado pela autora refere-se a prestadores não credenciados, inexistindo obrigação contratual de custeio integral fora da rede referenciada, sob pena de afronta às cláusulas pactuadas e à regulamentação da ANS. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja reconhecido o cumprimento da tutela anteriormente deferida e, por conseguinte, afastada a medida de bloqueio determinada pelo Juízo de origem. Preparo recolhido (ID 81093068). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Não é caso de majoração da multa, porquanto a coerção pecuniária, à toda evidência, não surtiu o efeito esperado e o mero incremento da obrigação acessória não é o objeto da prestação jurisdicional, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua. Cabível, no entanto, a adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive o arresto de ativos financeiros em contas de titularidade da ré, via Sisbajud, para possibilitar o custeio direto do tratamento., conforme orçamento indicado no ID 261611176 (R$ 3.500,00). Segue protocolo. Aguarde-se a resposta.” Com efeito, verifica-se que, à época da prolação da r. decisão agravada não constava nos autos originários qualquer comprovação do cumprimento da obrigação imposta em sede de tutela de urgência. A autorização formal do custeio do exame somente sobreveio em momento posterior à determinação de bloqueio via SISBAJUD, de modo que, no instante da constrição, inexistia demonstração inequívoca de adimplemento apta a afastar a providência coercitiva adotada pelo Juízo de origem. De todo modo, não se evidencia prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, especialmente porque o próprio Juízo "a quo”, em manifestação posterior, consignou que já constava nos autos guia de autorização para custeio do exame, orientando a parte autora a proceder ao agendamento junto ao prestador credenciado (ID 264151283). Ademais, o Magistrado ainda deverá se pronunciar de forma específica acerca da manutenção ou eventual levantamento do bloqueio após a notícia do cumprimento da obrigação, evidenciando que a matéria permanece sob apreciação do Juízo de origem e sujeita à oportuna reavaliação, o que afasta a configuração de dano grave ou irreversível apto a justificar a concessão da medida suspensiva pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora